Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO (“AD EXITUM”). EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o, do art. 700, do CPC, na petição inicial da ação monitória, “incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”.
2. No caso em exame, embora o contrato de honorários advocatícios possa lastrear a pretensão monitória, o autor não instruiu a inicial com documentos que demonstrassem os valores supostamente recebidos pela ré, em ação previdenciária, que constituiu o objeto do contrato com cláusula ad exitum.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.